Tribunal: TJMT
Processo: 0001475-26.2016.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001475-26.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALBENIR PINTO LIMAO - CPF: 298.192.701-97 (EMBARGADO), PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. - CNPJ: 61.590.816/0001-07 (EMBARGANTE), KATIA DE FREITAS ALVES - CPF: 270.654.798-70 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – INTERPOSIÇAO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” (CPC, art. 1023)

2. O protocolo da peça de oposição dos embargos declaratórios fora do prazo legal importa na sua intempestividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. contra o acórdão de ID 219840682 que proveu em parte o recurso de apelação.

Em síntese, alega ocorrência de erro material e vício de omissão em v. acordão, visto que não mencionou a respeito da condenação em honorários sucumbenciais, pois na sentença a condenação dos honorários foi sobre o valor da condenação, sendo reformada a sentença em grau de recurso que afastou a condenação, não tem como a parte ré realizar qualquer pagamento.

Requer a parte embargante que seja sanado a omissão e erro, para deixar expresso diante da reforma da sentença de piso, que sejam afastados a condenação em honorários sucumbenciais, e caso não seja entendido, que seja determinado um valor fixo, razoável, por ser medida de inteira salutar justiça.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 231057190, suscitou preliminarmente da intempestividade do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024